Tribunal: CARF
Processo: 10665.000907/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.000907/2010-99
ACÓRDÃO
2401-011.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALUMARES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/12/2008
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
Não se pode conhecer de matéria apresentada como razão de defesa, na
fase recursal, que não guarde qualquer relação com o objeto da autuação.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 38. INFRAÇÃO. DEIXAR DE EXIBIR
DOCUMENTOS. LIVRO CAIXA
Constitui-se infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas
na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não
atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa
da realidade ou que omita a informação verdadeira.
NULIDADE. NÃO INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR LIVROS E DOCUMENTOS.
VIOLAÇÃO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Estando o Termo de Início de Procedimento Fiscal e o Termo de Intimação
Fiscal assinados por sócia-gerente não há falar em falta de intimação ou
violação de contraditório e ampla defesa.
VALOR DA MULTA. CÁLCULO OBEDECENDO AOS PRECEITOS LEGAIS.
Não pode ser considerado exorbitante multa que foi calculada de acordo
com os preceitos legais e que foi detalhadamente descrita no Relatório de
Aplicação da Multa no Auto de Infração.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000907/2010-99
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à matéria estranha à lide, para, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração no 37.251.114-7, com código de fundamentação legal
38, através do qual a Recorrente foi autuada em 18/06/2010 (e-fls. 2-9), sendo cientificada
pessoalmente, em 24/06/2010.
A ação fiscal iniciou com o Termo de Início de Procedimento Fiscal, de 10/03/2010
(e-fls. 10-11) e se encerrou com o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal, de 23/06/2010
(e-fl. 13). Houve, ainda, um Termo de Intimação no 01, de 16/03/2010, solicitando a apresentação
do Livro Caixa (e-fl. 12).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (e-fl. 7):
Foi solicitado da empresa, através do Termo de Início de Procedimento Fiscal —
TIPF, dentre outros documentos, o Livro Caixa: Neste caso, observa-se que todas
as empresas são, em princípio, obrigadas a manter escrituração contábil regular.
A legislação tributária estabelece dispensa para optantes pelo Lucro Presumido e
Simples/Simples Nacional, desde que mantenham Caixa.
Neste caso, a empresa está sendo autuada pela não apresentação da escrituração
contábil regular (Diário e Razão), uma vez que não foi apresentado o Caixa que lhe
é facultado, por tratar-se de empresa optante pelo SIMPLES Federal.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000907/2010-99
3

Com isso, restou configurada a infração prevista no artigo 33, parágrafos 2o e 3o da
Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Medida Provisória n° 449, de 2008 combinado com o artigo
233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048/99.
A multa foi calculada com base nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e com o art.
283, II, j e art. 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, com
valor reajustado conforme Portaria Interministerial MPS/MF n° 350/2009. Ainda, foi identificada
circunstância agravante do art. 292, inciso IV, do Regulamento da Previdência Social, de
reincidência genérica, uma vez que empresa já foi autuada em 29/10/2008, (Código de
Fundamentação Legal 68 - AIOA no. 10.665.0003070/2008-15, Debcad no 37.087.005-0). Por isso,
o valor da multa foi de R$ 28.215,54(vinte e oito mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e quatro
centavos), correspondente a duas vezes o valor básico.
Cientificada em 24/06/2010, a Recorrente apresentou impugnação em 26/07/2006
(e-fls. 26-34), com as seguintes alegações:
1. Preliminarmente, a nulidade do auto de infração, uma vez que o fisco não fez
prova de que realmente procedeu à intimação da empresa para apresentação
da escrituração contábil, o que fere os princípios da ampla defesa e
contraditório;
2. Sempre cumpriu todas as obrigações com o fisco, agindo de boa-fé;
3. Não foram fornecidas informações necessárias para impugnar corretamente o
Auto de Infração;
4. Aplicação incorreta da multa, sendo exorbitante e ultrapassando o limite de
valor estipulado pela legislação vigente, uma vez que o art. 283, II, j do RPS
prevê multa de R$ 6.361,73 e a autuação está cobrando o dobro. Não incorreu
em nenhuma hipótese de agravamento da multa prevista no art. 290 do RPS;
5. Ao final, requer a anulação da exigência lançada e, subsidiariamente, a redução
da multa para R$ 6.361,73.
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte, por meio do Acórdão de e-fls. 84-88, julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2007
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIARIA. INFRAÇÃO. LIVROS E DOCUMENTOS.
Constitui infração a empresa deixar de exibir à Fiscalização os documentos
solicitados, necessários à verificação de sua situação perante a Seguridade Social.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000907/2010-99
4
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A Recorrente, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 99-108). É reiterada a preliminar de nulidade, afirmando que não há prova da sua
intimação para apresentar documentos, o que fere os princípios constitucionais da ampla defesa e
do contraditório. Ressalta-se que, em alguns trechos, a Recorrente menciona falta de intimação
para “apresentar Livro Caixa do Exercício de 2004”. Afirma também que sempre cumpriu todas as
suas obrigações com o Fisco, agindo com boa-fé.
Ademais, também renova suas alegações quanto ao valor da multa, por considerá-
lo exorbitante e por ultrapassar o valor estipulado pela legislação vigente. Menciona o art. 283, II,
do RPS e indica que, caso tenha cometido a infração que o fisco alega, a multa deveria ser no valor
de R$ 6.361,73 e não de R$ 28.251,54. Ainda destaca que não incorreu em qualquer das hipóteses
de agravamento de multa previstas no art. 290 do RPS, para que lhe fosse “...aplicado o dobro do
mínimo determinado por lei”.
Ao final, requer o reconhecimento da nulidade do lançamento fiscal e,
subsidiariamente, a redução da multa para R$ 6.361,73.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
Diante da intimação por via postal em 22/02/2012 (e-fl.93), o recurso interposto em
22/03/2012 (e-fl. 99) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Na sequência do exame de admissibilidade, verifica-se, compulsando as razões do
Recurso Voluntário, que a Recorrente menciona, por vezes, falta de intimação para “apresentar
Livro Caixa do Exercício de 2004”. Ocorre que o Auto de Infração ora em discussão refere-se ao
período de 05/2005 a 12/2008, não abrangendo o exercício de 2004.
Dessa maneira, tendo em vista que alguns trechos se referem a matéria estranha à
lide, deixo de conhecer o recurso quanto às alegações de falta de intimação para apresentar Livro
Caixa de 2004, restringindo a análise somente à falta de intimação para apresentar documentos
referentes ao período de 05/2005 e 12/2008, bem como ao valor da multa aplicada.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000907/2010-99
5
Pelo exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário.

2. Preliminar – Nulidade do Auto de Infração
Como relatado, sustenta a Recorrente que o auto de infração seria nulo em razão
da sua não intimação para apresentar documentos, alegando que o fisco não fez prova de que
realmente procedeu à intimação, o que teria ferido os princípios constitucionais da ampla defesa e
do contraditório, assegurados pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
O acórdão recorrido afastou essa preliminar sob o fundamento de que o Termo de
Início de Procedimento Fiscal e o Termo de Intimação Fiscal foram recebidos pela sócia-gerente da
Recorrente, Sra. Miriam Alice Rodrigues de Souza, o que não deixa dúvidas que a empresa tomou
ciência efetiva da solicitação fiscal.
Entendo que a solução dada pelo acórdão recorrido foi acertada. Compulsando os
autos, é possível verificar o referido TIPF nas e-fls. 10-11, datado de 10/03/2010, com a clara
menção ao período de apuração de 05/2005 a 12/2008 e, dentre vários tópicos de documentos
solicitados, encontra-se “Livro Diário” e “Livro Razão”. O documento é assinado pela Sra. Mirian,
que se qualifica como sócia-gerente, em 11/03/2010, às 09h30.
O mesmo ocorre com o Termo de Intimação Fiscal no 01, de 16/03/2010, e-fl.12,
que concede o prazo de 20 dias úteis para a Recorrente apresentar “Livro Caixa e Registro de
Inventário”. Esse Termo foi assinado pela Sra. Mirian, no dia 17/03/2010. Resta provado que a
intimação ocorreu de forma correta e a Recorrente tinha plena ciência da obrigação de apresentar
os documentos solicitados.
Quanto à alegação da Recorrente de que sempre cumpriu todas as suas obrigações
com o fisco, agindo sempre com boa-fé, cabe destacar que a responsabilidade por infração à
legislação tributária, em regra, independe da intenção do agente ou do responsável, a teor do
preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

3. Mérito – Da Aplicação Incorreta da Multa
Passa-se à análise das questões de mérito suscitadas pela Recorrente.
Ela alega que a multa aplicada é exorbitante, ultrapassando o limite estipulado pela
legislação vigente, noticiada no auto de infração lavrado. Afirma, ainda, que a multa deveria ser
aplicada no valor de R$ 6.361,73, conforme previsto no art. 283 do RPS.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000907/2010-99
6
Mais uma vez aqui assiste razão o acórdão recorrido. Os valores previstos no
Regulamento da Previdência Social são reajustados anualmente, conforme descrito no próprio
Decreto 3.048/99:
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.

Esta mesma previsão está contida no art. 102 da Lei 8.212/91.
Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social.

A Portaria Interministerial MPS/MF n° 350, de 30/12/2009, em vigor no momento
da lavratura do auto de infração, previa o valor reajustado, de R$ 14.107,77.

Art. 8o A partir de 1o de janeiro de 2010:
[...]
VI - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 14.107,77
(quatorze mil cento e sete reais e setenta e sete centavos);

Ademais, o Relatório Fiscal da Multa Aplicada, constante no Auto de Infração, e-fl.
9, menciona expressamente a Portaria Interministerial MPS/MF 350/2009. Assim, não merece
razão a alegação da Recorrente de que o valor básico da multa seria de R$ 6.361,73.
Em relação ao argumento da Recorrente de que não incorreu em nenhuma
hipótese de agravamento da multa, prevista no art. 290, V, este também não prospera. O mesmo
relatório da Multa indica que há uma reincidência genérica, trazendo os dados necessários para
sua identificação completa, como Código de Fundamentação Legal, data e no do Auto de Infração
de Obrigação Acessória, vide:

Por ser considerada reincidência genérica(quando infringir dispositivo legal
diverso), uma vez que a empresa já foi autuada em 29/10/2008, (Código de
Fundamentação Legal 68 - AIOA no. 10.665.0003070/2008-15, Debcad no.
37.087.005-0), está sendo aplicada a multa no valor de R$ 28.215,54(vinte e oito
mil, duzentos e quinze reais e cinqüenta e quatro centavos), que corresponde a 2
vezes o valor básico.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000907/2010-99
7

Assim, está claro que houve a circunstância agravante e o valor cobrado deve ser
equivalente ao dobro do valor básico. Considerando que o valor básico correto à época era de R$
14.107,77, correta é a aplicação de multa de R$ 28.215,54. Por isso, deixo de acolher também esta
alegação.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, exceto
quanto à matéria estranha à lide para, na parte conhecida, REJEITAR a preliminar e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 128
DF CARF MF
Original